Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PROVENIÊNCIA DE LEILÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO. DESCABIMENTO. ENCARGO DO COMPRADOR PELA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO BEM.
1. O adquirente de veículo automotor tem o ônus de adotar as diligências necessárias para aferir as reais condições da coisa.
2. Para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deveria ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a sua potencialidade para uso.
3. Para fins de invalidação do negócio jurídico, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
4. Apenas o erro substancial e relevante, ao ponto de impedir a conservação do negócio firmado, provoca a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o que não se verifica na espécie.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Incabível o ressarcimento à míngua de lastro probatório a demonstrar as alegações de omissão dolosa de informações pelo vendedor.
6. Apelação conhecida e não provida.